Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-60.2019.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001647-60.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 028.091.021-55 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), EMPRESA RONDONOPOLIS DE COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 03.642.469/0001-12 (APELADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), AGORA COMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.568.997/0001-34 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

Apelação cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À IMAGEM – REPORTAGEM jornalística – REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – MATÉRIA MERAMENTE INFORMATIVA - AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A publicação de matéria jornalística com base em boletim de ocorrência policial constitui exercício legítimo da liberdade de imprensa e do dever de informar, nos termos da Lei de Imprensa e da Constituição Federal.

Não há responsabilidade civil por dano moral na divulgação de informações policiais quando estas são feitas sem distorções ou adjetivações lesivas.

Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa devido à existência da concessão de justiça.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Apelação Cível, interposto por
AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTO
S, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, no 1001647-60.2019.8.11.0003, da 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
EMPRESA RONDONOPOLIS DE COMUNICACAO LTDA
e
AGORA COMUNICACOES LTDA – ME
.

Na origem, a parte autora alegou que as empresas requeridas associaram seu nome a um roubo cometido, na verdade, por seu irmão, que usou sua identidade no momento do flagrante.

Com tais considerações, requereu a exclusão da matéria no site de notícias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Bem como requereu a condenação das empresas requeridas ao pagamento de danos morais.

Houve o deferimento da gratuidade de justiça (id. 240403191 - Pág. 1).

Contestações apresentadas.

Após análise dos autos, o Juiz a quo julgou a ação improcedente (id. 240403752).

A divulgação da ocorrência de crimes é fato que sempre atraiu o interesse da população local, sendo fato corriqueiro a divulgação dos boletins de ocorrência, sendo que no caso, não se extrapolou em nenhum momento o rotineiramente realizado.

Portanto, da notícia jornalística atacada não desponta qualquer abuso ao exercício da liberdade de imprensa e de informação e não se vislumbra ofensa à dignidade ou ao decoro, pelo que não há ilícito a ser reparado.

(...)

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE os pedidos formulados por AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor de RADIO AMORIM JUVENTUDE LTDA – ME e AGORA

COMUNICACOES LTDA - ME, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em face da regra da causalidade, condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil.

Suspensa a exigibilidade, contudo, por gozar o autor do benefício da gratuidade da justiça

Inconformado com a sentença, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, alegando que as requeridas destruíram sua vida ao divulgarem matéria jornalística com inverdades.

Que mesmo após o ocorrido, o apelante continua sendo lembrado por amigos, parentes e conhecidos como "aquele que foi preso", apesar de esclarecer que houve um equívoco por parte dos jornais.

Aduziu que a responsabilidade dos jornais é objetiva, razão pela qual requereu a reforma da sentença para reconhecimento do dano moral.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para condenar a empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o cabimento de indenização moral à autora/apelante, em razão de matéria jornalística informando a sua prisão pela pratica de roubo.

Para melhor apreciação da questão, transcrevo, abaixo, a reportagem (id. 240403185):

Dessa forma, observo que ao ser preso, o irmão do ora apelante se identificou como sendo AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS (id. 240403678):

A verdadeira identidade do autor do crime, só foi descoberta pela POLITEC, em momento posterior a lavratura do boletim de ocorrência, conforme informação do termo da audiência de custodia (240403679 - Pág. 1).

Por fim, a observo que a sentença que condenou o irmão do ora apelante (Id. 240403701), proferida pela segunda vara criminal de Rondonópolis-MT, fez constar:

Nesse contexto, resta evidente que não houve qualquer denotação subjetiva pejorativa ou injuriosa ao requerido/apelante.

Houve apenas a divulgação dos fatos, obtidos através do boletim de ocorrência, que apontou o apelante como sendo a pessoa presa por suspeita na participação da pratica de criminosa.

Portanto, não há conduta ilícita praticada pela empresa apelada, que apenas agiu no seu dever de informação e prestou as informações que lhe foram repassadas por quem de direito as detinha.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À IMAGEM – REPORTAGEM EM JORNAL – INTERNET – MATÉRIA MERAMENTE INFORMATIVA – REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria divulgada em jornal escrito por meio de sítio eletrônico, mesmo que vincule o nome da pessoa a um fato criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na Lei de Imprensa e na Constituição Federal, contudo, desde que de cunho meramente informativo, baseado nas informações da Polícia (Boletim de Ocorrência) e sem qualquer comentário pejorativo, consoante visto na espécie.

In casu, tendo a notícia veiculado tão somente fatos que chegaram ao conhecimento da imprensa, sem emitir juízo de valor a respeito da parte, não há razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado
.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RAC 1029563-64.2022.8.11.0003, RELATOR: DES. CARLOS ALBERTOS ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 20/03/2024).

Ainda,

A simples reprodução, por empresa jornalística, de informações constantes na denúncia feita pelo Ministério Público ou no boletim policial de ocorrência consiste em exercício do direito de informar
(...)” (STJ, RESP N. 613.374/MG, 3a TURMA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, J. 17.05.2005).

Dessa forma, inexiste dano moral aplicável ao presente caso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa devido à concessão de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024